Tribunal: TJES
Processo: 0010637-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10637
-
32
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
In casu
, no arcabouço fático probatório suso delineado, restou sobejamente comprovada a prática de lesão corporal pelo réu em desfavor da ofendida, até porque convém registrar que o “Laudo de Exame de Lesões Corporais” (inquérito policial) atestou que a vítima apresentava diversos ferimentos e lesões, o que corrobora a existência do ataque sofrido.

2.
A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
r
elatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010637-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10637
-
32
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
In casu
, no arcabouço fático probatório suso delineado, restou sobejamente comprovada a prática de lesão corporal pelo réu em desfavor da ofendida, até porque convém registrar que o “Laudo de Exame de Lesões Corporais” (inquérito policial) atestou que a vítima apresentava diversos ferimentos e lesões, o que corrobora a existência do ataque sofrido.

2.
A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
r
elatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10637
-
32
.20
21
.8.08.00
48

APELANTE: RAPHAEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

RAPHAEL HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA BRASIL
,

em face da
s
entença proferida pel
o Ju
í
z
o

da
6
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
artigo
129, §
9º
,
na forma do artigo 69 (duas vezes), ambos
do Código Penal,
no contexto da Lei Maria da Penha,
fixando-lhe
à
pena
total
de
0
4
(
quatro
) meses
de detenção,
em regime aberto.

O apelante Raphael Henrique Leite de Oliveira Brasil a título prefacial alega o cerceamento de defesa sob a tese de que os argumentos trazidos em sede de “Alegações Finais” não teriam sido analisados pelo douto Magistrado a quo ao
proferir a r. sentença, em razão do tempo transcorrido entre o protocolo dos “Memoriais” e a juntada da r. decisã
o.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Como muito bem ponderado pela ilustre Representante Legal do Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau “
proferir uma sentença em uma vara de competência especializada, na qual somente se debruça sobre fatos relacionados à Violência doméstica não é um trabalho hercúleo e sim um trabalho louvável
”, com o que concorda esta Procuradoria de Justiça Criminal.

Ora, a Vara Especializada já detinha todo o caderno processual com as provas e documentações acostadas, de modo que a apreciação do mérito não dependia apenas e unicamente dos arrazoados trazidos pela nobre defesa.

Logo, a insurgência defensiva soa estranha frente ao cenário jurídico atual, onde os nobres advogados e defensores públicos precisam “bater nas portas do judiciário” para terem as suas demandas atendidas por vezes.

E, no caso dos autos, a Vara foi extremamente diligente, atuando dentro de todos os parâmetros legais, tendo, inclusive, absolvido o apelante de um crime.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

Ainda em preliminar, o apelante Raphael Henrique Leite de Oliveira Brasil sustenta a ilegalidade da utilização de provas produzidas em sede de inquérito policial para embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, melhor sorte não lhe socorre. Vejamos.

Do exame da r. sentença primeva verifica-se que o nobre Juiz fundamentou a condenação do acusado com base em diversas provas, colhidas tanto na fase extrajudicial quanto judicial, não havendo que se falar em condenação lastreada apenas em provas colhidas na fase de inquérito policial, razão pela qual deve ser rechaçada a referida preliminar.

Mérito

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Pugna o apelante pela absolvição do crime cuja autoria lhe fora imputada, alegando inexistirem provas nos autos suficientemente capazes de embasar um decreto condenatório.

No entanto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas.

Nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente comprovada pelos
“Boletim Unificado n.º 44423941”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” – ambos do inquérito policial em anexo, e na prova oral angariada durante a instrução processual.

Já a
autoria
,
por sua vez, é igualmente inconteste e recai sobre o réu consoante se percebe da análise da prova oral coligida em Juíz
o.

Nesse contexto, a vítima Aryana Ferreira Martins em suas declarações prestadas na esfera extrajudicial às folhas 18 a 18 verso – inquérito policial em anexo -, e ratificadas em Juízo (folhas 117 a 118), informou que na data dos fatos o réu lhe contactou via telefone sugerindo que ambos conversassem, o que foi aceit
o.

Prosseguiu a ofendida, noticiando que às 19:30 horas aproximadamente, surpreendeu-se com a presença do acusado
em sua residência alcoolizado e após uma discussão a agrediu fisicamente, desferindo-lhe socos atingindo a sua face e cabeça.

O ataque provocou na ofendida as lesões descritas no “Laudo de Exame de Lesões Corporais”.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

Vale salientar, que em se tratando de violência doméstica a prova testemunhal consistente nas declarações da vítima tem relevante valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, na medida em que esses delitos envolvendo familiares, ocorrem no ambiente doméstico, geralmente sem a presença de testemunhas.

Tais declarações foram reiteradas em sede judicial, conforme registros colhidos, mostrando-se,
data venia,
jocosa a argumentação defensiva, no sentido de que não haveria prova segura para a condenação, quando se tem não somente os relatos da vítima, mas também laudo de lesões corporais
atest
ando
que a vítima apresentava diversos ferimentos e lesões, o que corrobora a existência do ataque sofrido.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)